Tribunal: TJES
Processo: 5020857-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020857-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD GABRIEL DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGÍTIMA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Richard Gabriel de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), contra ato da MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, no âmbito da ação penal nº 0001222-83.2023.8.08.0006. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na custódia cautelar após a pronúncia, a violar a garantia da razoável duração do processo; (ii) saber se houve inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; (iii) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia; e (iv) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e as circunstâncias do caso concreto.
4. Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a pronúncia do réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

5. Eventual demora entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri demanda apuração mais aprofundada, com prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, sendo inviável sua análise em sede liminar ou na via estreita do habeas corpus.

6. A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentos concretos, extraídos da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da periculosidade evidenciada, suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7. A sentença de pronúncia renovou o título prisional, demonstrando a atualidade e a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.
8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. A tese de legítima defesa exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, devendo a razoabilidade do lapso temporal até o julgamento pelo Tribunal do Júri ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Subsistindo fundamentos concretos e atuais da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, é inviável sua revogação em sede de habeas corpus.

A análise de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, demanda incursão probatória incompatível com a via mandamental.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LXXVIII;

CP, art. 121, §2º, incisos I e IV;

CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20857
-
12
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

RICHARD GABRIEL DE SOUZA

AUT. COATORA:
JUÍZO

DA
1
ª VARA
CRIMINAL
D
E
ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

T
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

RICHARD GABRIEL DE SOUZA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, sob o fundamento de que está sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 0001222-83.2023.8.08.0006, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: i) excesso de prazo na custódia cautelar, tendo em vista o lapso temporal da prisão até o presente momento, sem julgamento pelo Tribunal do Júri; ii) violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; iii) inexistência atual dos requisitos do art. 312 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e iv) plausibilidade da tese de legítima defesa, extraída dos elementos informativos constantes dos autos.

Requer, liminarmente,
a concessão da tutela liminar, com posterior confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de ser revogada a prisão preventiva decretada em face do paciente ou, de forma alternativa, que sejam fixadas medidas cautelares diversas do cárcere, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

I
ndeferi
mento

d
o pedido de liminar, conforme Decisão acostada ao
ID
17325715.

Como se sabe, a
concessão de medida liminar em sede de
Habeas Corpus
é providência excepcionalíssima, reservada aos casos em que o alegado constrangimento ilegal afigura-se de plano, em juízo de cognição sumária, evidente e indubitável (
fumus boni iuris
), e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) for iminente.

O cerne da impetração reside na tese de
excesso de prazo
para a conclusão da instrução e para a designação do julgamento, violando a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

No caso em tela, ao menos neste juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para deferir o pedido liminar.
Explico.

É de sabença, que a
análise dos prazos processuais não resulta de simples operação aritmética. Impera, na jurisprudência pátria, o
Princípio da Razoabilidade,
devendo-se considerar a complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto.

Conforme narrado na própria inicial,
é incontroverso que o paciente foi pronunciado, tendo sido encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com superação do juízo de admissibilidade da acusação. A partir desse marco processual, inaugura-se nova fase procedimental, dotada de dinâmica própria, não sendo possível aferir eventual excesso de prazo mediante simples cálculo aritmético.

Neste cenário, incide o teor da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça:

"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

De forma que o lapso temporal entre a pronúncia e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fase do
judicium causae
) demanda apuração mais detida quanto aos motivos de eventual demora.

Importa ressaltar, que a alegação de desídia do Poder Judiciário ou problemas estruturais da Comarca (falta de juiz titular) exige a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora para que se verifique se o trâmite, embora moroso, encontra-se dentro dos limites do razoável dada a gravidade do delito (Homicídio Qualificado) e a pauta de julgamentos.

Não se pode olvidar, ainda, que a análise aprofundada da razoabilidade do prazo, notadamente a verificação da contribuição da Defesa ou de eventuais incidentes processuais à demora (não detalhados nos autos de impetração), exige a colheita de informações junto à Autoridade Coatora e o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, sendo incabível na estreita via da liminar.

O constrangimento ilegal, neste ponto, resolve-se determinando-se ao Juízo de origem que proceda à reavaliação, e não com a soltura imediata, máxime quando presentes,
a priori,
os requisitos do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva,
ao contrário do que sustenta o Impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta do delito imputado, consistente em homicídio qualificado, cuja natureza, modus operandi e repercussão social revelam acentuada ofensividade e periculosidade, aptas a justificar a medida extrema como forma de resguardo da ordem públic
a.

Os fundamentos que autorizaram a decretação da custódia cautelar foram reiteradamente reafirmados ao longo da persecução penal, inclusive após o encerramento da instrução criminal, quando, por ocasião da sentença de pronúncia (Id. 17318007), restou evidenciado juízo positivo de admissibilidade da acusação, com a consequente renovação do título prisional. Tal circunstância evidencia que a prisão não se sustenta em meras presunções abstratas, mas em dados objetivos e atuais do caso concreto.

De igual modo, a invocação de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou exercício de atividade lícita, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando subsistem fundamentos idôneos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, a
alegação defensiva no sentido de que o paciente teria agido em legítima defesa exige exame aprofundado do acervo fático-probatório, com valoração de provas testemunhais, periciais e demais elementos coligidos aos autos, providência que extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, instrumento vocacionado à análise de ilegalidades patentes e verificáveis de plano.

Com efeito, a apreciação da alegada excludente de ilicitude insere-se no âmbito do mérito da ação penal e deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, a análise soberana dos fatos e das provas, sendo inviável sua antecipação na via mandamental.

Destarte, restando insubsistentes os argumentos que amparam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conclui-se pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.